Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701565-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MULTPLIK PARTICIPACOES LTDA. RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVO IDÔNEO. TERRACAP. As partes celebraram Escritura de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, na qual a autora adquiriu a posse e o domínio dos imóveis, contratou financiamento imobiliário e, como garantia do pagamento do preço, transferiu a propriedade resolúvel do bem à TERRACAP, por constituição de alienação fiduciária. Nesse contexto, a Escritura de Compra e Venda celebrada entre as partes garante à TERRACAP as prerrogativas previstas na Lei no 9.514/97, referentes à alienação fiduciária de coisa imóvel. Inexiste, pois, fundamento razoável que justifique a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante. A recorrente aponta violação ao artigo 473 do Código Civil, alegando que, embora o negócio jurídico tenha sido celebrado entre as partes por intermédio de licitação, com registro de alienação fiduciária em garantia, não deixa de ser típico contrato de compra e venda com possibilidade de resilição unilateral, observado o que preconiza a legislação nesse aspecto. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 473 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017